Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-93.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-93.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FURTO EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de furto em sua conta bancária. A sentença declarou a inexistência de contrato supostamente firmado em nome da autora, determinou o encerramento de descontos indevidos, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e condenou o banco à devolução em dobro dos valores sacados e descontados. Em apelação, o banco sustenta inexistência de falha na prestação de serviço, alegando ocorrência de fortuito externo. A autora, por sua vez, interpõe apelação visando à majoração da indenização por danos morais. Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o furto de valores na conta bancária da autora configura fortuito externo, excludente da responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente diante dos transtornos sofridos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que fraudes e furtos praticados contra contas bancárias são fortuitos internos, inseridos no risco da atividade econômica, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

A falha na prestação do serviço bancário está configurada quando a instituição não adota medidas eficazes de segurança para prevenir operações fraudulentas, independentemente da origem do acesso aos dados bancários.

A responsabilidade objetiva impõe o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela autora, compreendendo os valores subtraídos e os descontos indevidos, sendo devida a restituição em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente do furto de valores da conta bancária é presumido, diante do abalo emocional, da frustração e do sentimento de vulnerabilidade causados à vítima.

O valor inicialmente arbitrado a título de danos morais revela-se insuficiente diante da gravidade do ocorrido, sendo adequada sua majoração para R$ 8.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso do banco e do parcial provimento do recurso da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e furtos praticados em contas bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do negócio.

A falha na prestação do serviço bancário caracteriza-se pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para prevenir transações fraudulentas.

O furto de valores em conta bancária enseja indenização por danos morais, passível de majoração quando verificada a desproporcionalidade do valor arbitrado na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2084530, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.05.2024; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº [inserir número do processo], em que são partes, de um lado, BANCO BRADESCO S/A, como apelante, e, de outro, JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, como apelante e apelada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento
ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A e
dar parcial provimento
ao recurso de JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça

R01